Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LEI No 13.654/2018. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, depois de levar em seu carro dois adolescentes a locais determinados da Asa Norte, onde eles ameaçaram com facas duas mulheres, em sequência, para subtraírem seus telefones celulares.
2. Reputa-se provado o crime de roubo quando há prisão em flagrante do agente, corroborada pelos relatos vitimários e dos policiais condutores do ato.
3. Em Arguição de Inconstitucionalidade, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo. Contudo, em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade, na hipótese, exclui-se a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do CP, podendo realocá-la na primeira fase da dosimetria.
4. É vedada a utilização de ações penais em andamento para agravar a pena-base. Súmula 444/STJ.
5. A prática de dois crimes de roubo e duas corrupções de menor, no mesmo contexto fático, modo de execução e lugares próximos atrai a regra da continuidade delitiva, determinando o aumento de uma só da penas mais graves em um quarto.
6. Apelação acusatória não provida; e parcialmente, a defensiva.